Tribunal: TJMT
Processo: 1031447-65.2021.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1031447-65.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Transporte de Coisas, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[FRIBON TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 10.280.806/0001-34 (RECORRENTE), DANIELA SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 041.627.951-18 (ADVOGADO), ANDERSON MENDES DO NASCIMENTO - CPF: 001.178.601-90 (ADVOGADO), ADALTON RAMALHO DOS SANTOS - CPF: 032.772.113-80 (RECORRIDO), MARIA FERNANDA VIARO - CPF: 060.023.799-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1031447-65.2021.8.11.0003 – Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá – MT.

RECORRENTE: FRIBON TRANSPORTES LTDA.

RECORRIDO: ADALTON RAMALHO DOS SANTOS.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

TRANSPORTE DE CARGA – COBRANÇA DE DIÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS POR DEMORA EM CARREGAMENTO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEFICIÊNCIA PROBATÓRIA – REJEIÇÃO – DANO MATERIAL COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sem a apresentação de contraprova juridicamente eficaz pela parte demandada para sustentar sua resistência à pretensão judicial deduzida na peça inicial, impõe-se o acolhimento do pleito exordial, a teor do que prescreve o inc. II do art. 373 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado contra sentença que julgou condenou a parte recorrente ao pagamento por diárias extraordinárias, no importe de

R$ 11.770,56 (onze mil setecentos e setenta reais e cinquenta e seis centavos), em decorrência do inadimplemento de cobrança por hora extraordinária de tempo de espera para carregamento de mercadoria transportada em favor da parte recorrente.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Preliminar.

1.1. Da preliminar de nulidade de sentença por cerceamento de defesa.

2. Mérito.

2.1. Defende a improcedência do pedido inicial em razão da imprestabilidade dos documentos apresentados.

2.2. Contesta o valor das horas extraordinárias cobradas pela parte recorrida.

2.3. Prequestionamento.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente, defendendo a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminar.

1.1.
Da preliminar de nulidade de sentença por cerceamento de defesa.

Rejeito tal preliminar agitada pela recorrente, uma vez que, a mesma funda-se apenas no julgamento antecipado da lide, sendo que, do conjunto probatório formado nos autos restou demonstrado os fatos alegados pelas partes, tal qual, possibilitou ao Julgador Monocrático
a composição da lide, já que os autos prescindiam de maior dilação probatória, sendo que, na audiência conciliatória, o reclamado pleiteou o julgamento antecipado da lide.

2.
Mérito.

2.1.
Defende a improcedência do pedido inicial em razão da imprestabilidade dos documentos apresentados.

Rejeito tal proposta recursal, eis que os documentos apresentados com a petição inicial, quanto na fase impugnatória da contestação, comprovam a contratação da parte recorrida para o transporte e a demora no carregamento do produto no local de partida.

Ademais, ao se compulsar o teor da peça contestatória, verifica-se que a parte recorrente se limita a impugnar a eficiência probatória dos documentos apresentados pela parte recorrida, sem, no entanto, negar que as assinaturas apostadas em Ordem de Carregamento são de autoria de seus prepostos, fato que enfraquece a tese da alegada ausência de prova da inadimplência contratual.

2.2.
Contesta o valor das horas extraordinárias cobradas pela parte recorrida.

Rejeito, pois dos documentos colacionados aos autos restou comprovado que o produto transportado somente foi carregado no dia 16.11.2021, às 08:08 hs, enquanto mostra que o recorrido chegou no destino em 08.11.2021 às 20:51hrs, não havendo qualquer indício probatório de que a demora no carregamento teve concorrência de culpa do transportador.

2.3.
Prequestionamento.

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte recorrente, deve ser rejeitado.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 15 % (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2022